Tribunal: TCU
Processo: 011.075/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.075/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Antunes (XXX.198.529-XX); Carlos Henrique Muller (XXX.366.509-XX); Cleyton Gilmar Vilpert (XXX.368.789-XX); Gabriel Correa (XXX.337.639-XX); Helena Paupitz Rachadel (XXX.409.259-XX); Maria Aparecida Rodrigues Nogueira (XXX.455.049-XX); Milene Chagas de Souza (XXX.719.339-XX); Rodrigo Boratti (XXX.824.149-XX); Suelen Neide Vicente (XXX.194.609-XX); Willian Aguiar de Souza (XXX.270.928-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.